Tribunal: TJPA
Processo: 0811375-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811375-95.2023.8.14.0000

REQUERENTE: WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO CIVIL DECRETADA POR INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÕES DESDE JULHO DE 2020. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO PARCIAL NÃO ELIDE A PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, constata-se que o juízo dito coator, destacou e justificou a prisão civil, pois a natureza do débito exige o imediato cumprimento, bem como, a legalidade da prisão pelo inadimplemento das três prestações anteriores à execução, conforme determina o art. 582, §7º do CPC e entendimento da súmula 309 do STJ.

2.
Em que pese o impetrante a alegar que a execução se refere as parcelas em atraso desde julho/2020 o que impediria a decretação da prisão civil do paciente, não logrou êxito em comprovar de plano a ilegalidade apontada, uma vez que tal decreto prisional está em consonância com o ordenamento jurídico.

3. A alegação de pagamento parcial não elide a medida segregacionista.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

...º Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de ... a ... de ....... de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho

Belém/PA, ............

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS nº
0811375-95.2023.8.14.0000

PROCESSO nº
0857495-74.2020.8.14.0301

PACIENTE:
WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 5ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WILSON RIBEIRO DA SILVA,
em face de ato do Juízo de Direito da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA,

proferido no bojo do Processo de origem n.º 0857495-74.2020.8.14.0301, que determinou a

expedição de mandado de prisão em desfavor do coacto, em razão de débito alimentar.

Sustenta a defesa, em síntese, ilegalidade do decreto constritivo por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa, já que não permitiu ao paciente demonstrar a realidade dos fatos ou o parcelamento dos valores expressivos.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, para suspensão do mandado de prisão, e determinação ao juízo para que aprecie o pedido de produção de provas formulado. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Há informações da Autoridade Coatora, conforme documento de Id 15303387.

Coube-me a relatoria por distribuição, que indeferi a liminar e encaminhei os autos ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

Belém/PA, ... de ... de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Segundo os documentos que instruem o presente
writ
, o débito alimentar totaliza R$ 23.877,87 (vinte três mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos e refere-se as parcelas em atraso desde julho/2020. Aduz que o paciente custeia todas as despesas in natura da menor, por isso estaria adimplente.

Dessarte, o paciente teve a prisão civil decretada, pelo inadimplemento de débito alimentar, sendo apresentado o presente
mandamus
, alegando que a prisão cível por inadimplemento de pensão alimentícia somente pode ocorrer com relação as 03 (três) últimas prestações em atraso.

Pois bem.

Em documento de Id 96927404 o juízo dito coator proferiu a decisão ora objurgada, conforme destaca-se:

“O presente pedido foi protocolado em 16/10/2020, referente ao débito alimentar de JULHO a SETEMBRO DE 2020, mais que se forem vencendo no curso da demanda (art. 323 do CPC), por serem de trato sucessivo. Analisando os autos, constata-se que o pedido segue o rito previsto no art. 528 do CPC. (...). Em sede de justificativa, a matéria de discussão é restrita ao cumprimento do título executivo, não cabendo, portanto, discutir o mérito em si da decisão que fixou os alimentos, tendo o art.528§2 do CPC disposto que somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.” No presente caso, o executado alegou que está quite com a sua obrigação, no entanto juntou apenas alguns recebidos de pagamento que atestam o pagamento parcial da dívida, o que não afasta a prisão. No que pertine ao pedido de audiência de conciliação, a parte exequente já se manifestou expressamente contrária a sua designação, o que inviabilizará eventual tentativa de acordo por este juízo, haja vista que a conciliação é pautada pelo princípio da voluntariedade. Ressalto que não há impedimentos que as partes extrajudicialmente celebrem avença para parcelar ou quitar a dívida. (...). Destarte e levando-se em consideração que a prisão do Alimentante, por descumprimento de sua obrigação alimentar, é cabível, quer se trate de alimentos provisionais ou de definitivos (RT 477/115, 491/81), impõe-se a aplicação da sanção estabelecida em lei, ou seja, a decretação da prisão do Executado, tudo em conformidade com o 528§3 do Código de processo Civil com o art. 19 da Lei nº 5.478/1968 e da Súmula nº 309 do STJ. Súmula n. 309 do STJ prevê: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Julgando o HC 53.068-MS, a Segunda Seção, na sessão ordinária de 22.03.2006, deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula nº 309 do STJ.” A dívida alimentar, objeto da presente demanda possui o caráter de atualidade, eis que a medida constritiva do decreto prisional se atém à dívida das últimas 03 parcelas de pensão alimentícia inadimplidas anteriores à data do ajuizamento da ação e as que se forem vencendo. ISTO POSTO, com supedâneo no art. 19, da Lei n. 5.478/68 cumulado com o art.528 § 3º do CPC, DECRETO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO PELO PRAZO DE TRÊS MESES, ou até o efetivo e total pagamento do débito, caso isso ocorra antes do referido prazo. (...).”

Constata-se que o juízo dito coator, destacou e justificou a prisão civil, pois a natureza do débito exige o imediato cumprimento, bem como, a legalidade da prisão pelo inadimplemento das três prestações anteriores à execução, conforme determina o art. 582, §7º do CPC e entendimento da súmula 309 do STJ.

Assim, em que pese o impetrante a alegar que a execução se refere as parcelas em atraso desde julho/2020, sendo estas suspostamente antigas, o que impediria a decretação da prisão civil do paciente, não logrou êxito em comprovar de plano a ilegalidade apontada, uma vez que o decreto prisional se encontra em consonância com a lei, que autoriza a prisão civil quando o débito corresponde as três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da ação e mais as que se vencerem no curso do processo.

Analisando os autos, verifico que o impetrante juntou alguns comprovantes de pagamentos. Ocorre, que é cediço que o pagamento parcial não elide a prisão civil por alimentos.

Nossa Corte Cidadã se posiciona nesse sentido, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. JUSTIFICATIVA NÃO PAGAMENTO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. DEVEDOR. ALTERAÇÃO. VIA INADEQUADA. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. VALORES ELEVADOS. CUMPRIMENTO DA PRISÃO. REGIME NÃO CABIMENTO. 1. Em regra, não é cabível habeas corpus como sucedâneo do recurso próprio. Ausência dos requisitos para concessão da ordem de ofício. 2. Hipótese em que não consta dos autos elemento algum apto a demonstrar a precariedade de saúde do paciente ou a gravidade excepcional em seu quadro de saúde. 3. O habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos. Precedentes. 4. Demonstrado que o paciente deixou de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas referem-se às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se venceram no curso do processo, presentes estão os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos. 5. Ordem denegada. (STJ - HC: 735205 SP 2022/0105276-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM A COGNIÇÃO DESENVOLVIDA NO HABEAS CORPUS. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. 1- O propósito do habeas corpus é definir se deve ser suspensa a ordem de prisão do paciente, que alega não ser possível adimplir a obrigação alimentar de seus filhos. 2- É inviável o exame de questões relacionadas à capacidade econômica ou financeira do devedor de alimentos em virtude da necessidade de reexame de fatos e provas, o que não se admite na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 3- O pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante. Precedentes. 4- Ordem denegada. (STJ - HC: 420739 SP 2017/0267311-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018).

Portanto, o paciente não conseguiu comprovar a quitação integral da dívida, tampouco sua justificativa foi aceita pela parte requerida. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Ademais, não resta, igualmente, demonstrado que a dívida de alimentos inclui honorários advocatícios e custas, bem como que a dívida remanescente seja somente de verbas que não tenham natureza alimentar, portanto, não há como concluir pela ilegalidade da constrição.

Assim, a flagrante ilegalidade apontada pelo impetrante não é passível de constatação por simples leitura dos documentos apresentados no presente
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, ... de ... de 2023

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/08/2023